Tribunal: CARF
Processo: 10480.901225/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901225/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.066 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901225/2008-49
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901225/2008-49

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que ataca acórdão da DRJ 2a Turma da DRJ de
Recife que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A controvérsia reside em suposto direito creditório de contribuição ao PIS,
período de apuração novembro/2003, que teve origem em recolhimento a maior. A Recorrente
transmitiu Dcomp que teve como resposta o despacho decisório atestando que, as características
do DARF informado, no período de apuração alegado, já havia sido usado integralmente para
quitação de outros débitos, razão pela qual não homologou a compensação pleiteada.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade que, suscintamente, que instruiu
equivocadamente a Dcomp e informou DARF diverso daquele por meio do qual houve o
recolhimento indevido do PIS no período de apuração informado.
A 2a Turma da DRJ de Recife julga improcedente a manifestação de
inconformidade sob os seguintes fundamentos:
- Se a Recorrente de fato informou DARF diverso em sua Dcomp, deveria
retificá-la, nos termos da IN SRF 600/2005.
- Mesmo com a alegação de que informou DARF diverso, não apresentou o
documento que comprova a arrecadação a maior a título de PIS no PA novembro/2003.
- O despacho decisório não homologou a Dcomp fundada na ausência crédito no
período de apuração, de forma a atestar que no PA indicado não houve recolhimento a maior, e
mesmo com a apresentação do DARF a Recorrente deveria trazer elementos probatórios aptos a
comprovar o equívoco da não homologação.
Por fim, concluiu que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, mesmo com a oportunidade de levar à
Autoridade Fiscal documentação idônea que lastreasse seu pedido de reconhecimento de crédito.
Foi interposto o presente Recurso Voluntário que traz as mesas alegações apostas
na manifestação de inconformidade, reiterando o pleito pelo reconhecimento do direito
creditório. Ainda, traz aos autos à e-fl. 74 página do Livro Razão com o registro dos lançamentos
do PA em debate.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901225/2008-49

1
Do mérito recursal

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente alega que instruiu
equivocadamente a Dcomp, razão pela qual deve ser desconstituído o despacho decisório e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901225/2008-49

reconhecido o seu crédito. Contudo, não trouxe aos autos os documentos elementares que
sustentariam suas alegações. Somente em sede de Recurso Voluntário trouxe aos autos
documento de e-fl. 74, que pelo império da Verdade Material afasta-se a preclusão para dele
conhece-lo, mas ainda assim há carência na demonstração da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, conforme exigência do art. 170 do CTN.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901225/2008-49

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como sua escrita contábil e os documentos fiscais informativos que amparam os registro no
razonete. Esta é a regra declarada pelo art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018), bem como
pelo art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1972:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. – grifado.

Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Sabe-se que a Dcomp é instrumento constitutivo débito tributário no qual cabe ao
contribuinte demonstrar por meio prova idôneo e robusto a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.066 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901225/2008-49

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Ainda, sequer trouxe aos autos o suposto DARF que deveria ter acompanhado a Dcomp, mas
curiosamente faz juntada em sede recursal, à e-fl. 75, de DARF cujo período de apuração aponta
para agosto/1980.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital